Tribunal: TJDFT
Processo: 0003895-07.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0003895-07.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: RAIMUNDA MARIA DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se, no ID 73712238, de pedido de habilitação formulado por MARIA DAS GRAÇAS E SILVA, MARIA DAS NEVES LEAL, MARIA DO AMPARO SILVA DE ALMEIDA, MARIA DOS REMÉDIOS E SILVA SOUSA, MARIA LISETE E SILVA e SEBASTIÃO JOSÉ LEAL FILHO, na qualidade de sucessores de RAIMUNDA MARIA DA SILVA, falecida em 16-abril-2023. Pois bem. Em regra, o espólio é representado em juízo pelo inventariante (artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil). Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que: “Considera-se regular a representação ativa do espólio quando a viúva e todos os herdeiros se habilitam pessoalmente em juízo, independentemente de nomeação de inventariante quando o inventário já tenha se encerrado ou não exista” (AgRg no AREsp 522.569/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 08/06/2015). 2. Diante da apresentação da escritura pública de sobrepartilha de inventário, que abarcou o crédito do precatório expedido nos presentes autos (ID 73713766), a ser partilhado à razão de 1/6 (um sexto), em quotas iguais, para cada um dos herdeiros habilitantes: a) DEFIRO a habilitação de MARIA DAS GRAÇAS E SILVA, MARIA DAS NEVES LEAL, MARIA DO AMPARO SILVA DE ALMEIDA, MARIA DOS REMÉDIOS E SILVA SOUSA, MARIA LISETE E SILVA e SEBASTIÃO JOSÉ LEAL FILHO na qualidade de sucessores de RAIMUNDA MARIA DA SILVA, nos moldes do art. 687 do Código de Processo Civil, cumprindo à Secretaria promover à retificação do polo ativo da presente demanda; b) Oficie-se a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE para que retifique o precatório de ID 11191946 para que figurem como credores os herdeiros ora habilitados, dividido em quotas iguais para cada um (1/6 - um sexto), conforme escritura pública de partilha de inventário (ID 73713766). Cumpra-se. Brasília, 30 de julho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator